Tribunal: STJ
Processo: 5005510-36.2018.8.21.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032976 - RS(2025/0315712-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ESTER GONCALVES DOTTO - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: LUCAS STROMM DOS SANTOS - RS095785
FLAVIO LOPES DOS SANTOS - RS045685
AGRAVADO
: COMPLEXO HOSPITALAR ASTROGILDO DE AZEVEDO
ADVOGADA
: ALETHÉIA CRESTANI - RS049085A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO HOSPITALAR. ÓBITO DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES POR PARTE DO HOSPITAL E O ÓBITO DA PACIENTE.
MODIFICAÇÃO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, ainda que adote entendimento jurídico
diverso do pretendido pela parte recorrente.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, para acatar a tese da recorrente,
no sentido de que teria restado demonstrada a existência de falha na prestação
de serviço por parte do hospital recorrido, exige o reexame de fatos e provas,
o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
3. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54645441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:41
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 25c34164-6f0d-499c-983b-085501145953

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:41
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 25c34164-6f0d-499c-983b-085501145953

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032976 - RS(2025/0315712-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ESTER GONCALVES DOTTO - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: LUCAS STROMM DOS SANTOS - RS095785
FLAVIO LOPES DOS SANTOS - RS045685
AGRAVADO
: COMPLEXO HOSPITALAR ASTROGILDO DE AZEVEDO
ADVOGADA
: ALETHÉIA CRESTANI - RS049085A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO HOSPITALAR. ÓBITO DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES POR PARTE DO HOSPITAL E O ÓBITO DA PACIENTE.
MODIFICAÇÃO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, ainda que adote entendimento jurídico
diverso do pretendido pela parte recorrente.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, para acatar a tese da recorrente,
no sentido de que teria restado demonstrada a existência de falha na prestação
de serviço por parte do hospital recorrido, exige o reexame de fatos e provas,
o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
3. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ESTER GONCALVES
DOTTO contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL assim ementado (fl. 1.255):
Documento eletrônico VDA54152094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:43
Código de Controle do Documento: 5efa2aab-a71b-44af-b7ac-160f136b7c48

APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. ÓBITO DA
PACIENTE, TABAGISTA, SUBMETIDA À CIRURGIA
DE URGÊNCIA PARA REMOÇÃO DE TUMOR
CANCERÍGENO NO PULMÃO EXISTENTE HÁ
MUITOS ANOS. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO
STJ. 2. MÉRITO. PROVA DOS AUTOS INDICATIVA
DA EXISTÊNCIA DE DOENÇAS PRÉVIAS, ALÉM
DAQUELA DETERMINANTE À REALIZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
DE
URGÊNCIA.
QUADRO
GRAVÍSSIMO
APRESENTADO
PELA
FALECIDA.
INFECÇÕES
OUTRAS
PRÉ-
EXISTENTES.
INDEMONSTRADA
A
FALHA
NOS
SERVIÇOS
PRESTADOS
PELO
AUTOR.
QUEBRA
DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
PAGAMENTO DEVIDO. APELO PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.307-1.311).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que o Tribunal de origem
teria deixado de se manifestar sobre pontos essenciais suscitados em embargos de
declaração, "em especial quanto à aplicação do
§3o, do CDC, à inversão do ônus
art. 14,
da prova (art. 6o, VIII, do CDC) e ao dissídio jurisprudencial", violando os artigos 489 e
1.022 do CPC.
Aduz, ainda, que a decisão agravada equivocou-se ao aplicar a Súmula 7 do
STJ, ao argumento de que a controvérsia seria jurídica e não fática e que buscou
a revaloração jurídica dos fatos incontroversos, especialmente quanto à incidência do
CDC e à presunção de culpa do hospital.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.509-1.513).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia à definição da responsabilidade civil do hospital e à
consequente exigibilidade da cobrança pelos serviços prestados, diante da alegação de
infecção hospitalar que teria prolongado a internação e contribuído para o óbito da
paciente, contraposta à conclusão do acórdão recorrido de quebra do nexo causal em
razão de doenças prévias graves e estado clínico depauperado da falecida.
Documento eletrônico VDA54152094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:43
Código de Controle do Documento: 5efa2aab-a71b-44af-b7ac-160f136b7c48

Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos (fls. 1.246-1.253):

Impõe-se, portanto, analisar se ocorreu a quebra do nexo de
causalidade entre as obrigações do hospital, referentes aos
serviços de hotelaria, enfermagem, higiene, desinfecção de
instrumentos cirúrgicos e dos próprios cirurgiões antes de
realizar o procedimento invasivo, causas externas de
contaminação e que podem evoluir para infecções graves,
resultando na morte da paciente.
Ester Gonçalves Doto, tabagista de longa data, no dia , foi
internada, às suas expensas, para
realização da
a18/08/2014
seguinte cirurgia, em razão da urgência e dificuldade de
realizá-la pelo Sistema Único de Saúde:
(...)
Sinais de infecções pré-existentes já se faziam presentes,
devendo ser destacado que vírus, bactérias, etc, demoram
algum tempo para se desenvolver no organismo humano,
podendo levar até cinco dias para sua detecção..
(...)
A partir daí, somente foi piorando a condição de saúde, já
precaríssima
da
internada,
com
instabilidade
hemodinâmica, piora da frequência renal, necessitando de
aquecimento
externo
para
membros
inferiores,
insuficiência respiratória, perda da função renal e acidose
(desequilíbrio nos níveis de ácido presentes no sangue
decorrente do aumento na produção de ácidos naturais ou
devido a problemas no pulmão que causam acúmulo de gás
carbônico na corrente sanguínea, etc), colonização por
cândida, sem risco de candidemia pelos critérios clássicos,
mas, apresentando quadro grave além de estar
imunossuprimida, situação que foi se precarizando com o
passar das horas, conquanto as incisões cirúrgicas,
cateteres, curativos, etc, não apresentassem sinais de
infecção grave, após avaliação realizada no dia ,25/08/2014
quadro que permaneceu imutável ao longo dos dias que se
seguiram, sendo possível, inclusive, retirar os pontos de FO
tocolombar, culminando com reunião de familiares, onde
exposta a gravidade da situação:
(...)
Impõe-se registrar, todos os cuidados e medicações
necessárias para dar suporte vital à paciente foram
prescritos e ministrados, ora apresentando evolução, ora se
agravando o quadro clínico, instabilidade que perdurou até
o falecimento.
(...)
Entendo, divergindo da conclusão apontada pelo MM. Juiz
de Direito, que o estado de saúde da paciente estava
completamente depauperado, com implicações secundárias
severas, além de apresentar infecção generalizada, bolsa de
colostomia, etc, incumbindo aos médicos determinar a
realização de exames pré-operatórios que entendessem
necessários, não existindo no processo documentos que
indiquem terem sido feitos ou solicitados, colocando em
Documento eletrônico VDA54152094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:43
Código de Controle do Documento: 5efa2aab-a71b-44af-b7ac-160f136b7c48

xeque as afirmativas referentes à não existência de infecção
prévia. Não é atribuição do prestador do serviço determinar
o que deve, ou não, preceder a cirurgia, realizada, como
esclarecido, de forma urgente.
(...)
A questão referente à correta limpeza dos profissionais de
saúde, incumbe ao hospital orientar e disponibilizar os
produtos necessários para a correta assepsia, não vindo
autos nenhuma notícia acerca de outro caso de infecção nas
dependências
da
parte
autora,
indicando
correta
esterilização, sendo utilizado equipamento via oral para
evitar eventuais contaminações, o que já explicitado.

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
Do excerto do acórdão acima transcrito, observa-se que o Tribunal de
origem julgou procedente a apelação interposta por COMPLEXO HOSPITALAR
ASTROGILDO DE AZEVEDO, ao fundamento de que não restou demonstrado o nexo
de causalidade entre o descumprimento de obrigações por parte do hospital e o óbito da
paciente.
Alterar o decidido no acórdão impugnado, para acatar a tese da recorrente,
no sentido de que teria restado demonstrada a existência de falha na prestação de serviço
por parte do hospital recorrido, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em
recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE VIOLAÇÃO LEGAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em recurso especial interposto por hospital
contra decisão que inadmitiu recurso especial em ação
indenizatória por danos morais decorrentes de erro médico,
na qual o Tribunal de origem reconheceu falha na
prestação de serviços médico-hospitalares, erro na
interpretação de exames e responsabilidade solidária,
reduzindo o valor indenizatório.
Documento eletrônico VDA54152094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:43
Código de Controle do Documento: 5efa2aab-a71b-44af-b7ac-160f136b7c48

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve
negativa de prestação jurisdicional por omissão no acórdão
recorrido, em violação do
do CPC; (ii)
art. 1.022
estabelecer se é possível, em recurso especial, rediscutir o
nexo causal, a culpa e a aplicação das hipóteses de
exclusão de responsabilidade previstas no CDC, à luz da
prova pericial produzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise das decisões proferidas pelo Tribunal de
origem evidencia que todas as questões relevantes foram
examinadas,
inexistindo
omissão,
contradição
ou
obscuridade, o que afasta a alegada violação do art. 1.022
do CPC.
4. A pretensão de revisar as conclusões do Tribunal
estadual quanto ao nexo causal, à culpa e às hipóteses de
exclusão de responsabilidade demanda reexame do acervo
fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do
STJ.
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
o recurso especial não se presta ao rejulgamento de matéria
probatória, cabendo à parte recorrente demonstrar, de
forma objetiva, a possibilidade de revaloração jurídica de
fatos incontroversos, ônus não cumprido no caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.946.448/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
)
25/9/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
VERIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS.
CONFIGURAÇÃO.
PRESSUPOSTOS.
REVISÃO.
INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
REDUÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando o tribunal
art. 1.022
de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma
motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda
que não acolha a tese da parte insurgente.
2. As instituições hospitalares respondem, direta e
objetivamente, pelos defeitos nos serviços prestados,
compreendidos como o fornecimento de recursos materiais
e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços
médicos e à supervisão do paciente.
3. O hospital é responsabilizado, indireta e solidariamente,
por ato culposo de médico vinculado à instituição.
4. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de
origem quando a situação de mérito demandar o reexame
Documento eletrônico VDA54152094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:43
Código de Controle do Documento: 5efa2aab-a71b-44af-b7ac-160f136b7c48

do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de
danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou
exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas
hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o
conhecimento do recurso especial.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AR Esp n.
relator Ministro João
2.455.889/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe de
)
11/4/2024.

Por fim, ressalta-se que a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:43
Código de Controle do Documento: 5efa2aab-a71b-44af-b7ac-160f136b7c48

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.032.976 / RS
Número Registro: 2025/0315712-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50055103620188210027
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTER GONCALVES DOTTO - SUCESSÃO
ADVOGADOS : LUCAS STROMM DOS SANTOS - RS095785
FLAVIO LOPES DOS SANTOS - RS045685
AGRAVADO
: COMPLEXO HOSPITALAR ASTROGILDO DE AZEVEDO
ADVOGADA
: ALETHÉIA CRESTANI - RS049085A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTER GONCALVES DOTTO - SUCESSÃO
ADVOGADOS : LUCAS STROMM DOS SANTOS - RS095785
FLAVIO LOPES DOS SANTOS - RS045685
AGRAVADO
: COMPLEXO HOSPITALAR ASTROGILDO DE AZEVEDO
ADVOGADA
: ALETHÉIA CRESTANI - RS049085A
TERMO
Documento eletrônico VDA54618520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: 3cd78667-7444-43c8-b8c4-305494e002c7

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: 3cd78667-7444-43c8-b8c4-305494e002c7